Tribunal: TCU
Processo: 006.800/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 88888.055353/2013-00, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Termo de Confissão de Dívida assinado pelo devedor decorrente dos recursos financeiros creditados a seu favor na modalidade de bolsa de estudos concedida pela CAPES destinados à aplicação na graduação sanduíche, devido à não conclusão do curso proposto. (no da TCE no sistema: 1266/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7806/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tendo como responsáveis Felipe Alexandre Xavier de Oliveira e Wilson Xavier de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 88888.055353/2013-00, que tinha por objeto a concessão de "bolsa de estudos para realizar para graduação sanduíche no exterior junto à California State University", devido à não conclusão do curso proposto. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 99 a 102) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Capes. 1. Processo TC- Processo 006.800/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe Alexandre Xavier de Oliveira (XXX.164.968-XX); Wilson Xavier de Oliveira (XXX.250.738-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.